Tribunal: TJSP
Processo: 1003543-23.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de internação em rede credenciada – Parcial procedência – Sentença devidamente fundamentada, não se vislumbrando nulidade – Inocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide – Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito – Preliminares rejeitadas - Dano moral in re ipsa – Quantum que deve ser arbitrado com razoabilidade

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de internação em rede credenciada – Parcial procedência – Sentença devidamente fundamentada, não se vislumbrando nulidade – Inocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide – Dilação probatória despicienda para o deslinde do feito – Preliminares rejeitadas - Dano moral in re ipsa – Quantum que deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003543-23.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
ANTONIO CARLOS DE AZEREDO MORGADO, é apelado YASUDA
MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1003543-23.2017.8.26.0220
Comarca:
Guaratinguetá
Apelante:
ANTONIO CARLOS DE AZEREDO MORGADO
Apelada:
YASUDA MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS
PLANO DE SAÚDE
Negativa de internação em rede
credenciada Parcial procedência Sentença devidamente
fundamentada, não se vislumbrando nulidade Inocorrência
de cerceamento de defesa, em virtude do julgamento
antecipado da lide Dilação probatória despicienda para o
deslinde do feito Preliminares rejeitadas - Dano moral in re
ipsa Quantum que deve ser arbitrado com razoabilidade e
proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa
Recurso parcialmente provido.
VOTO No 27892
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 428/436, relatório adotado, que, nos autos de ação cominatória
cumulada com reparação por dano moral, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a requerida a restituir eventual valor despendido
pelo autor para pagamento do tratamento médico a que se submeteu no
Hospital Alemão Oswaldo Cruz no período de 01/09/2017 até 07/09/2017,
bem como arcar com pagamento do saldo em aberto perante o hospital,
valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.
Alega o apelante, preliminarmente, nulidade da
r. sentença, por negativa de prestação jurisdicional, bem como em razão de
cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide.
No mérito, insiste na caracterização do dano moral, pugnando por sua
fixação em R$20.000,00 (fls. 462/476).
Recurso processado, recolhido o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 532/540.
É o relatório.
Vazia a tese de nulidade da r. sentença, por
ausência de fundamentação. É preciso considerar que a falta de
fundamentação não se confunde com a concisão, com a decisão limitada
ao essencial, da qual se extrai as razões de decidir.
Certo que a função judicial é prática, só lhe
importando as teses discutidas no processo enquanto necessárias ao
julgamento da causa. Nessa linha, o juiz não precisa, ao julgar a ação,
examinar todos os fundamentos. Se um deles é suficiente para alcançar o
resultado, não está obrigado ao exame dos demais.
Esse o entendimento há muito prevalente nos
Tribunais Superiores:
“Não é extra petita o julgamento, quando a
decisão proferida corresponde a um minus em
relação a ambas as pretensões em conflito”
(STF, 2a T., RE 89.063/SP, Rel. Min. Cordeiro
Guerra, RTJ 86/367).

“Não julga fora do pedido o juiz que adota
fundamentação
legal
não
invocada
pelas
partes, nem profere sentença diversa a pedida,
nem, outrossim, condena o réu em objeto
diverso do que lhe foi demandado” (STJ, 4a T.,
REsp
13.420/GO,
Rel.
Min.
Sálvio
de
Figueiredo Teixeira, DJU 07.08.00, p. 109).
“Não há falar em alteração da causa de pedir,
tampouco em julgamento extra petita, quando a
Corte de origem, com o intuito apenas de
reforçar os fundamentos do julgado, faz
referência a lei não mencionada pelas partes”
(STJ, 6a T., AgRg no Ag 754.872/DF, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, j. 02.06.2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJU 22.06.2009).
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. SINCOEX. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE ICMS - SUBSTITUTIVO
TRIBUTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. É
pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de
que não viola o art. 535 do CPC, tampouco
nega prestação jurisdicional, o acórdão que,
mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido,
adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, conforme ocorreu
no acórdão em exame, não se podendo cogitar
de sua nulidade.
2. No presente caso, tendo o Tribunal a quo
apreciado adequadamente todos os pontos
necessários ao desate da lide, ao decidir que,
havendo contrato de financiamento e legislação
autorizando que o SINCOEX (Sistema de Apoio
à Indústria e ao Comércio Exterior do Estado do
Maranhão) pode alcançar o ICMS - Substituição
Tributária (fl. 273e), não há falar em omissão
que justifique a anulação do acórdão pelo STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no Ag 1362860/MA, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
25/10/2011,
DJe
28/10/2011).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:
“SENTENÇA - Julgamento nulo - Inocorrência -
Não ocorre julgamento nulo pois a r. sentença
foi devidamente fundamentada nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e
artigo 458, inciso II, do Código de Processo
Civil - Inexistência de julgamento "citra petita"
ou "extra petíta", eis que o "decisum" limitou-se
ao "thema decidendum" - Preliminar refutada”
(Apelação Cível no 0033954-46.2009.8.26.0576,
da Comarca de São José do Rio Preto, Décima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nona Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Hatanaka, j. 7.02.2011).

“Não há decisão extra petita quando o juiz
examina o pedido e aplica o direito com
fundamentos diversos dos fornecidos na petição
inicial” (JTJ, 164/176).
Assim, não há falar-se em negativa de
prestação jurisdicional, tampouco violação ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Igualmente, não se vislumbra a ocorrência de
cerceamento de defesa. Necessário observar que, conforme estabelece a
legislação processual, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as
diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, 370).
Tem plena aplicabilidade na espécie a previsão
do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois sobram motivos para
dispensar a produção de outras provas, dado o acervo documental reunido
no processo, suficiente para autorizar o julgamento.
Certo que a finalidade da prova é justamente a
de formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência
dos fatos da causa. Nesse sentido, o magistério de Vicente Grecco Filho:
"no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e
filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz" (Direito
Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).
É exatamente esse o caso dos autos, não
padecendo a r. sentença de qualquer nulidade, uma vez que ela foi
proferida com base no ônus da prova, sendo analisada a matéria sob esse
aspecto. Desse modo, o acervo documental já carreado ao processo
mostrou-se suficiente para o convencimento do juiz, permitindo o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipado da lide, sendo que a prova pericial em nada alteraria o deslinde
do feito.
Neste sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL. 1.
No sistema de persuasão racional adotado pelo
Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em
regra, não cabe compelir o magistrado a
autorizar a produção desta ou daquela prova, se
por outros meios estiver convencido da verdade
dos fatos, tendo em vista que o juiz é o
destinatário final da prova, a quem cabe a
análise da conveniência e necessidade da sua
produção. Desse modo, não há incompatibilidade
entre o art. 400 do CPC, que estabelece ser, via
de regra, admissível a prova testemunhal, e o art.
131 do CPC, que garante ao juiz o poder de
indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido .”
( AgRg no Ag 987507 / DF, 4a Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2010).
Assim também tem se posicionado o Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO
DE
PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE
DEFESA - INOCORRÊNCIA - A QUEM ESTÁ
AFETO O JULGAMENTO É QUE COMPETE
DECIDIR
DA
NECESSIDADE
OU
DA
OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA,
INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU
MERAMENTE
PROTELATÓRIAS

-
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 130 E 420 DO
CPC - RECURSO IMPROVIDO ”.
(Apelação no 9104928-34.2009.8.26.0000 , da
Comarca de Cerqueira César, Quinta Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público, Rel. Des. Franco Cocuzza, j.
21.12.2009).
Se a causa já se encontrava madura para o
julgamento, e o magistrado já dispunha de elementos suficientes para
formar a sua convicção, cumpria-lhe julgar o feito, e não prolongar o
processo em fase probatória desnecessária.
Superadas as prejudiciais, trata-se de ação
objetivando compelir a ré à cobertura de internação em hospital pertencente
à rede credenciada, além da reparação pelos danos morais decorrentes da
indevida negativa de atendimento.
Em que pese o entendimento adotado pelo MM.
Juiz a quo , o afastamento dos danos morais não merece subsistir.
Certo que a recusa de atendimento foi abusiva e
ensejou a negativa de internação do autor no momento em que este
procurou rede referenciada para tratamento em caráter de urgência. Desta
forma, tem-se como caracterizado in re ipsa o dano moral experimentado,
sem necessidade de específica comprovação.
O inadimplemento contratual, no caso concreto,
transcendeu o simples aborrecimento, na medida em que o autor
encontrava-se fragilizado em decorrência da moléstia que o acometida.
Mutatis
mutandis ,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica ao caso em
discussão: “Pacificada, outrossim, a jurisprudência deste Tribunal no
sentido de que a recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo
segurado é causa de danos morais, já que agrava a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito daquele (REsp 993.876/DF, Rela. Mina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NANCY ANDRIGHI, DJ 18.12.07). E ainda: AgRg no Ag 846.077/RJ, Rel.
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 18.7.07; REsp 880.035/PR,
Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 18.12.06; REsp 259.263/SP, Rel. Min.
CASTRO FILHO, DJ 20.2.06”( Agravo no 1.226628/SP, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJU 26.03.10).
Destaque-se, sob outro enfoque, estar superado
o entendimento de que o simples descumprimento do contrato por um dos
contratantes (ilícito contratual) não seria causa geradora de dano moral.
Apropriada, nesta quadra, a lição de Pietro
Perlingieri: “Prescindindo da tormentosa questão acerca da possibilidade de
ressarcir o interesse legítimo, é oportuno evidenciar que a saúde pode
sofrer não apenas um dano injusto extracontratual, mas também um dano
no âmbito das vicissitudes de uma relação com conteúdo determinado.
Nesta última hipótese (...) o dano sofrido pode constituir violação de um
dever “específico” com consequente responsabilidade contratual e
ressarcibilidade em relação ao requerente” (O Direito Civil na Legalidade
Constitucional, Ed. Renovar, 2008, p. 806).
Assim sendo, considerados os parâmetros e
princípios acima elencados, bem como a norma do artigo 944 caput do
Código Civil, razoável a fixação da indenização em R$3.000,00, montante a
ser atualizado pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal a partir da
data do acórdão (data do arbitramento) e acrescido de juros moratórios de
1% ao mês, contados da citação.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator